Tribunal: TJBA
Processo: 8001459-89.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001459-89.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO VITOR RIBEIRO CALDEIRA

Advogado(s)
:
MARIO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO COM REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
João Vitor Ribeiro Caldeira contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), em concurso material.

1.1 Pedidos recursais
.
A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) na fração máxima de 2/3, bem como a revogação da prisão preventiva para possibilitar o exercício do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante preenche os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); e (ii) analisar a compatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas dos autos.

5. As circunstâncias da prática delitiva afastam a figura do traficante eventual e impedem o reconhecimento da minorante. A comercialização de entorpecentes nas proximidades de festa junina, com aglomeração de pessoas, além de constituir causa de aumento de pena prevista na Lei de Drogas, denota organização e planejamento incompatíveis com a conduta ocasional que a lei visa beneficiar.

6. A prática do delito na companhia de adolescente, a diversidade de substâncias apreendidas (cocaína, crack e maconha) fracionadas em múltiplas porções e a existência de prisão em flagrante anterior (outubro/2023) pelos mesmos fatos demonstram dedicação a atividades criminosas que extrapolam o perfil do traficante eventual.

7. A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta praticada.

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva mesmo quando fixado regime semiaberto na sentença condenatória,
desde que compatibilizada com o modo de execução do regime estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinada a imediata compatibilização da prisão cautelar com o regime de cumprimento de pena semiaberto.

Tese de julgamento
: "1. O reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) pressupõe análise aprofundada das circunstâncias concretas, não sendo suficiente a mera verificação formal de primariedade e bons antecedentes quando os elementos probatórios demonstram dedicação a atividades criminosas. 2. A comercialização de drogas em local de evento festivo com aglomeração de pessoas, a utilização de adolescente na empreitada criminosa, a diversidade de substâncias entorpecentes e a reiteração delitiva são circunstâncias que afastam a aplicação da causa de diminuição de pena. 3. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença condenatória, devendo ser adaptada ao modo de execução do regime estabelecido."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, III e VI; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 570.740/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.10.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001459-89.2024.8.05.0018
, da Comarca de Barra
/BA
, em que figura como apelante João Vitor Ribeiro Caldeira e como apelado o

Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .